Tribunal: CARF
Processo: 13894.000583/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.000583/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.792 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
WALDEMAR CALIL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. PROVA.
O contribuinte não atendeu a intimação para comprovar os valores
compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e o lançamento foi
efetuado pela diferença entre o declarado e o informado em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte. A prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF n° 143). Contudo,
cabe ao contribuinte a produção de um conjunto probatório apto a demonstrar
que o imposto de renda foi efetivamente retido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000583/2009-40
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.000583/2009-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/55) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 41/44) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
07/10), no valor total de R$ 24.138,00, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2004, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
respectiva retenção na fonte. O lançamento foi cientificado em 14/05/2009 (e-fls. 02).
Na impugnação (e-fls. 02/06), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Aluguel. Imposto de renda retido na fonte.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 41/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A falta de comprovação da efetiva retenção do imposto de renda na fonte, sobre os
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, mediante apresentação de
documentação exigida na legislação pertinente à matéria (o art. 87, § 2o, do RIR/99),
enseja a glosa da compensação indevidamente pleiteada na declaração de ajuste anual.
O Acórdão foi cientificado em 21/03/2012 (e-fls. 45/47) e o recurso voluntário (e-
fls. 50/55) interposto em 11/04/2012 (e-fls. 50), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 21/03/2012, o recurso é tempestivo.
(b) Aluguel. Imposto de renda retido na fonte. De acordo com o contrato, o
aluguel mensal seria de R$ 8.000,00. Conforme extratos bancários, o aluguel
líquido pago foi de R$ 6.252,23. Logo, sofreu retenção de imposto de renda
sobre a locação (jurisprudência e doutrina), tendo a fonte pagadora
responsabilidade exclusiva pelo repasse dos valores retidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/03/2012 (e-fls. 45/47), o recurso
interposto em 11/04/2012 (e-fls. 50) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.000583/2009-40

Aluguel. Imposto de renda retido na fonte. O contribuinte não atendeu a intimação
para comprovar os valores compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e o
lançamento foi efetuado pela diferença entre o declarado e o informado em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Invocando contrato de locação comercial (e-fls. 17/22) e extratos bancários (e-fls.
23/30), o recorrente sustenta que sofreu a retenção dos valores explicitados na planilha
demonstrativa de e-fls. 31:
BASE-
DIRPF. 2006
BASE 2005

MÊS
BRUTO
IRFONTE
LIQUIDO RECEB.

2005

RESUMO TABELA
JAN

BASE
FEV

R$ 8.000,00
MAR

ALIQUOTA
ABR

27,5
MAI
R$
8.000,00 R$
(1.697,42) R$
6.302,58

BASE CÁLCULO
JUN
R$
8.000,00 R$
(1.697,42) R$
6.302,58

R$ 2.200,00
JUL
R$
8.000,00 R$
(1.697,42) R$
6.302,58

REDUÇÃO -IR
AGO
R$
8.000,00 R$
(1.697,42) R$
6.302,58

R$ (502,58)
SET
R$
8.000,00 R$
(1.697,42) R$
6.302,58

IMP. RENDA FONTE
OUT
R$
8.000,00 R$
(1.697,42) R$
6.302,58

R$ 1.697,42
NOV
R$
8.000,00 R$
(1.697,42) R$
6.302,58

A SER PAGO
DEZ
R$
8.000,00 R$
(1.697,42) R$
6.302,58

R$ 6.302,58

TOTAL/ANO
R$ 64.000,00 R$
(13.579,36) R$
50.420,64

Com base nesses indícios, o recorrente conclui que a fonte pagadora reteve o
imposto sobre a locação, conforme art. 631 do RIR/99, tendo a fonte pagadora responsabilidade
exclusiva pelo repasse ao fisco.
O recorrente tem razão quando argumenta que a prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF n° 143).
Contudo, cabe ao contribuinte a produção de um conjunto probatório apto a
demonstrar que o imposto de renda foi efetivamente retido pela fonte pagadora, bem como que
não foi, ao tempo da percepção dos rendimentos, acionista controlador, diretor, gerente ou
representante da fonte pagadora pessoa jurídica de direito privado, ou seja, de não ser
responsável solidário pelo recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte (Decreto
Lei n° 1.736, de 1979).
O contrato de locação comercial consta das e-fls. 17/22, merecendo destaque as
seguintes cláusulas:
CLAUSULA 1a- O prazo do presente contrato é de 05 (cinco) anos, iniciando-se no dia
01 de abril de 2004, terminando, consequentemente, no dia 31 de Margo de 2009, data
em que a .LOCATÁRIA estará obrigada a restituir o imóvel livre de pessoas e coisas.
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.000583/2009-40

CLÁUSULA 2a - A LOCATÁRIA pagará ao LOCADOR o aluguel mensal, livremente
convencionado, de R$8.000,00 (oito mil reais).
Parágrafo 1° - O aluguel deverá ser pago, contra recibo, no quinto dia útil de cada mês
seguinte ao mês vencido, na residência do LOCADOR ou em outro local que venha por,
ele a ser indicado. O atraso dará ensejo h multa moratória de10% (dez por cento), mais
juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (IGP- M, da FGV).
Parágrafo 2° - O aluguel mensal acima pactuado será reajustado, automaticamente, a
cada período de doze meses, conforme legislação atual, aplicando-se; para tanto, o IGP-
M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou seu substituto, no caso de sua
extinção, tendo como base o Índice do mês de março de 2004. (...)
CLÁUSULA 7a - A partir da vigência deste contrato, correra por conta da
LOCATÁRIA todas as despesas relativas ao consumo de energia elétrica, agua e esgoto,
bem assim os impostos 'e taxas incidentes sobre o imóvel enquanto durar a locação,
comprometendo-se a pagá-los diretamente, Conservando em seu poder Os
lançamentos quitados, para exibi-los ou entregá-los ao LOCADOR, quando para tal
solicitado, ou reembolsá-lo, mediante comprovação do lançamento quitado, juntamente
com o pagamento do aluguel do mês. seguinte.
Os extratos de conta corrente constam das e-fls. 23/30 e revelam entre maio e
dezembro de 2004 haver em cada mês um depósito em cheque no valor de R$ 6.252,23 entre os
dias 03 e 07.
No caso concreto, não detecto um encadeamento lógico de indícios convergentes
no sentido de o depósito mensal de R$ 6.252,23 ser o aluguel líquido advindo do contrato de
locação de e-fls. 17/22.
A planilha demonstrativa (e-fls. 31) elaborada pelo recorrente atesta que o valor
liqudio do aluguel seria de R$ 6.302,58 e as razões recursais sustentam o valor de R$ 6.265,35
(e-fls. 52), mas os depósitos são no valor de R$ 6.252,23 (e-fls. 23/30).
Em face da tabela progressiva mensal pertinente ao ano-calendário de 2004 (Lei
no 10.637, de 2002, e IN SRF no 277, de 2003), o valor a ser retido seria de R$ 1.776,92, a gerar
o valor de aluguel líquido de R$ 6.223,08.
Note-se que a planilha demonstrativa de e-fls. 31 não aplicou a parcela a deduzir
pertiente ao ano-calendário de 2004, mas a tabela progressiva mensal vigente a partir de
fevereiro de 2006 (Lei no 11.119, de 2005, art. 1o, com a redação do art. 1o da MP no 280, de
2006), ensejadora de uma retenção de R$ 1.697,42 e um valor líquido de R$ 6.302,58.
O valor depositado difere do que seria esperado do valor líquido de um aluguel de
R$ 8.000,00. Além disso, é possível que os valores depositados possam ter se originado de
outro(s) imóvel(is) constante(s) na Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual
Simplificada (DAA) do ano-calendário de 2005 (e-fls. 32/34), pois o contribuinte possuia mais
quatro imóveis, além do imóvel objeto do contrato de e-fls. 17/22 e do apartamento em que
residia (e-fls. 32/34).
O contrato de locação (e-fls. 17/22) foi celebrado com a empresa Juninho Posto de
Serviço Comércio Veículos Ltda e o voto condutor do Acórdão de Impugnação asservera que
“no sistema CNPJ consta a alteração da razão social de Netinho Posto de Serviços e Comércio de
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.000583/2009-40

Veículos Ltda para Juninho Posto de Serviços e Comércio de Veículos Ltda.” (e-fls. 43), sendo
que a declaração de Bens e Direitos da DAA do ano-calendário de 2004 informa ser o
contribuinte e sua dependente (esposa, código 11) sócios da empresa Netinho Posto de Serviços
e Comércio Ltda (e-fls. 32/33).
Apesar disso, o recorrente não carreou aos autos o comprovante de retenção que
lhe seria devido pela fonte pagadora, o que, no contexto de ser sócio da fonte pagadora no ano-
calendario de 2004, indicia que a fonte pagadora pode não ter efetuado a retenção.
Por fim, ressalte-se que o recorrente informou na DAA (e-fls. 32) a ocupação
principal “120 – Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial comercial ou prestadora de
serviços” e que não produziu nos autos prova de não ter sido diretor, gerente ou representante da
fonte pagadora no ano-calendário de 2004.
Destarte, o conjunto probatório constante dos autos não possibilita a conclusão de
ter o recorrente sofrido a alegada retenção na fonte de não ser responsável solidário pelo
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital